Tribunal: TJMT
Processo: 1007191-49.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007191-49.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO - CPF: 976.082.030-72 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O recurso de apelação não ataca os motivos da sentença e relendo a petição inicial a conclusão que se verifica é a mesma exarada pelo magistrado diretor. Demais disso, ausente a congruência entre a narração dos fatos e consequente conclusão lógica, que permita à parte requerida, não somente a plena cognição da matéria colocada em debate, mas também a sua ampla defesa.

II - Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1007191-49.2021.8.11.0006 aviado na “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” 0015 onde litiga com BANCO PAN S.A.; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 114776983 o relator não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 114883953 que foi tolhido do direito de ação conjugado ao tolhimento do devido processo legal. A decisão de lavra do culto relator, é divorciada do constituinte do 88.

Aduz que consoante ao RITJM, artigo 67, faz-se imperiosa a vista ao parquet do processo;

Requer o recebimento do presente Agravo Interno, a sua disponibilização em pauta; e seu provimento, conhecendo-se o recurso de apelação e provendo, nos termos delineados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação de n. 1007191-49.2021.8.11.0006 interposto por MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO em face de sentença proferida na “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” onde litiga com BANCO PAN S.A. que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – Mato Grosso.

Prolatada a sentença sob ID. 108268981 o magistrado de piso julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em apertada síntese, alegou o apelante, ora agravante, que o julgador a quo sentenciou “ação de exibição de documento”, indeferindo a inicial, que a autora colacionou documento público do requerimento administrativo não atendido; nos termos do artigo 405 do CPC. De outra banda, o CDC, artigo 6, inciso 6 e 7 também lhe assiste e que a sentença divorciada dos autos, natureza da ação e documentos colacionados com a inicial;

Aduz que a inicial teve requerimento expresso da modalidade procedimental, e prova pública. A fixação de multa, atende o ditame constitucional e processual cível, porquê foi oportunizada a defesa. A suspensão dos descontos, porquê a autora já efetuou pagamentos; e a evidente má-fé da ré, ao não exibir os contratos e sua posse;

Requereu em Preliminar ao Mérito: a) A nulidade da decisão; fixando-se a multa desde o requerimento administrativo não atendido e a imediata suspensão dos descontos; No Mérito: A)o recebimento e regular processamento do recurso interposto, com a reforma da decisão pela prova documental e argumentos da inicial; fixando o Egrégio TJMT, a multa requerida; com a concessão da ajg e a condenação em custas e honorários advocatícios.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder os benefícios da Lei 1.060/50.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por André Givago Schaedler Pacheco, doravante denominado recorrente, em face de Pernambucanas, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo indeferiu a petição inicial e julgou o processo sem resolução de mérito e consignou que:

“(...)

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ajuizada por Maria Siena Schaedler Pacheco em face de Banco Panamericano S/A.

O autor na inicial narra o seguinte:

“A autora é pessoa idosa, consoante a documentação em anexo. Portanto incide o Estatuto do Idoso na demanda em tela.

Devido a uma desventura no seio familiar, encontrou-se na preeminente necessidade de dinheiro.

Dirigiu-se a uma destas Lojas de crédito da urbe. Solicitou empréstimos, nas modalidade consignado.

Todavia, os débitos nunca cessaram. Dirigiu-se ao Procom da urbe, onde consoante a certidão em anexo; a requerida não anexou os contratos.”

Após expor essas razões fáticas, e fazer breves apontamentos de dispositivos legais, o autor requereu o seguinte:

“Em sede de Antecipação de Tutela:

a) A expedição de ofício para o INSS, para que suspenda o desconto no CPF da autora, do CNPJ da ré; bem como a exibição de todos os descontos neste CNPJ;

b) A fixação de multa diária de R$ 1.000,00(hum mil reais); desde o requerimento administrativo não atendido, ou desde a citação;

Em Definitivo:

a) A sentença de procedência da ação, confirmando os pedidos de antecipação de tutela;

b) A possibilidade de provar o alegado em todas as modalidades de provas admitidas em direito;

c) A condenação em custas e honorários advocatícios, os quais o procurador doa cinquenta por cento a entidade assistencial do município de Cáceres;

d) O benefício da jurisdição gratuita, nos termos da CRF 88 e documentação anexada.”

Com a inicial, vieram documentos.

Fundamento e decido.

A petição inicial é inepta.

Da sua leitura não é possível verificar uma construção argumentativa que tenha começo, meio e fim e que em toda a sua descrição tenha por formada uma causa de pedir fática e jurídica.

Data vênia, a petição inicial não está devidamente formada a merecer recebimento, processamento e julgamento de mérito.

Conforme preceitua o Código de Processo Civil:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;”

E o §1° do mesmo dispositivo, explicita que:

“§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Conforme menciona Cândido Dinamarco:

“Entre os ônus processuais, o primeiro e de maior peso é o ônus de afirmar, especificamente considerado nos termos do ônus de demandar. E como quem pede há de justificar o petitum alinhando uma causa petendi, só demanda adequadamente quem fundamenta de modo adequado. Daí a inépcia da petição inicial à qual falte, entre outros elementos essenciais, a causa de pedir deduzida de modo claro e com inteireza com relação aos fatos relevantes para a constituição do direito que alega” (“Fundamentos do Processo Civil Moderno”, Ed. Malheiros, 3ª edição, pág. 929. Doutrina citada no artigo de opinião denominado: Causa de pedir e narrativa: uma solução para o excesso de litigiosidade. Por Leonardo Corrêa, publicado no seguinte endereço: https://www.conjur.com.br/2019-jan-20/leonardo-correa-causa-pediruma-solucao-litigiosidade#_ftn1 acessado no dia 21/09/2021 às 18h00min).

Nem mesmo é possível verificar adequação entre a causa de pedir fática com a fundamentação jurídica exposta na inicial, pois o autor fez breves apontamentos de disposições legais sem efetuar adequada argumentação pertinente à sua demanda.

Vejamos outro trecho da petição inicial:

“2. Da Legislação Pertinente.

2.1 Do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, aplicam-se as disposições, pertinentes a inversão do ônus da prova, do diploma legal.

3. Do Estatuto do Idoso.

Dispõe o diploma legal:

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

III – em razão de sua condição pessoal.

Douto Julgador, a autora não é uma pessoa que procura o judiciário sem sequer ter adimplido qualquer valor.

3.1 Do CPC.

O artigo 396; autoriza o pleito. Douto Julgador o fato comprovado, certidão do Procon, da má fé contratual em não exibir os documentos; acresce a fumaça do bom direito.

4. Da Antecipação de Tutela:

Requer desde já autora, o deferimento nos termos de tutela de evidência, de ofício ao INSS para suspensão do desconto da parcela. Frize-se que autora possui outros empréstimos, portanto deve o Ilmo. Escrivão observar o CNPJ indicado na qualificação da ré.”

Com efeito, pela deficiência encontrada na petição inicial em expor os fatos com clareza e por não os adequar com precisão a determinado fundamento jurídico é que concluo que, além da circunstância de que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, também é certo dizer que a demanda encontra óbice na ausência de adequada construção da causa de pedir.

Logo, a petição inicial deverá ser indeferida.

É como decido!

Ante o exposto, nos termos do art. 330, inciso I c.c art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e em razão disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

P. R. I.

Como a inicial não esta sendo recebida, deixo de condenar o Autor ao pagamento das custas.

Após as formalidades necessárias e decorrido o prazo recursal, arquive-se.”

Por sua vez, o recurso de apelação não ataca os motivos da sentença e relendo a petição inicial a conclusão que se verifica é a mesma exarada pelo magistrado diretor.

Demais disso, observo ausente a congruência entre a narração dos fatos e consequente conclusão lógica, que permita à parte requerida, não somente a plena cognição da matéria colocada em debate, mas também a sua ampla defesa.

Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480180117545001 MG - Data de publicação: 31/07/2019)

Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).

Tal conduta reforça a correção em não se conhecer do referido recurso, visto que o art. 932, III, do CPC permite ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.

Cumpra-se.”

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por André Givago Schaedler Pacheco, doravante denominado recorrente, em face de Pernambucanas, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo indeferiu a petição inicial e julgou o processo sem resolução de mérito e consignou que:

“(...)

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ajuizada por Maria Siena Schaedler Pacheco em face de Banco Panamericano S/A.

O autor na inicial narra o seguinte:

“A autora é pessoa idosa, consoante a documentação em anexo. Portanto incide o Estatuto do Idoso na demanda em tela.

Devido a uma desventura no seio familiar, encontrou-se na preeminente necessidade de dinheiro.

Dirigiu-se a uma destas Lojas de crédito da urbe. Solicitou empréstimos, nas modalidade consignado.

Todavia, os débitos nunca cessaram. Dirigiu-se ao Procom da urbe, onde consoante a certidão em anexo; a requerida não anexou os contratos.”

Após expor essas razões fáticas, e fazer breves apontamentos de dispositivos legais, o autor requereu o seguinte:

“Em sede de Antecipação de Tutela:

a) A expedição de ofício para o INSS, para que suspenda o desconto no CPF da autora, do CNPJ da ré; bem como a exibição de todos os descontos neste CNPJ;

b) A fixação de multa diária de R$ 1.000,00(hum mil reais); desde o requerimento administrativo não atendido, ou desde a citação;

Em Definitivo:

a) A sentença de procedência da ação, confirmando os pedidos de antecipação de tutela;

b) A possibilidade de provar o alegado em todas as modalidades de provas admitidas em direito;

c) A condenação em custas e honorários advocatícios, os quais o procurador doa cinquenta por cento a entidade assistencial do município de Cáceres;

d) O benefício da jurisdição gratuita, nos termos da CRF 88 e documentação anexada.”

Com a inicial, vieram documentos.

Fundamento e decido.

A petição inicial é inepta.

Da sua leitura não é possível verificar uma construção argumentativa que tenha começo, meio e fim e que em toda a sua descrição tenha por formada uma causa de pedir fática e jurídica.

Data vênia, a petição inicial não está devidamente formada a merecer recebimento, processamento e julgamento de mérito.

Conforme preceitua o Código de Processo Civil:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;”

E o §1° do mesmo dispositivo, explicita que:

“§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Conforme menciona Cândido Dinamarco:

“Entre os ônus processuais, o primeiro e de maior peso é o ônus de afirmar, especificamente considerado nos termos do ônus de demandar. E como quem pede há de justificar o petitum alinhando uma causa petendi, só demanda adequadamente quem fundamenta de modo adequado. Daí a inépcia da petição inicial à qual falte, entre outros elementos essenciais, a causa de pedir deduzida de modo claro e com inteireza com relação aos fatos relevantes para a constituição do direito que alega” (“Fundamentos do Processo Civil Moderno”, Ed. Malheiros, 3ª edição, pág. 929. Doutrina citada no artigo de opinião denominado: Causa de pedir e narrativa: uma solução para o excesso de litigiosidade. Por Leonardo Corrêa, publicado no seguinte endereço: https://www.conjur.com.br/2019-jan-20/leonardo-correa-causa-pediruma-solucao-litigiosidade#_ftn1 acessado no dia 21/09/2021 às 18h00min).

Nem mesmo é possível verificar adequação entre a causa de pedir fática com a fundamentação jurídica exposta na inicial, pois o autor fez breves apontamentos de disposições legais sem efetuar adequada argumentação pertinente à sua demanda.

Vejamos outro trecho da petição inicial:

“2. Da Legislação Pertinente.

2.1 Do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, aplicam-se as disposições, pertinentes a inversão do ônus da prova, do diploma legal.

3. Do Estatuto do Idoso.

Dispõe o diploma legal:

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

III – em razão de sua condição pessoal.

Douto Julgador, a autora não é uma pessoa que procura o judiciário sem sequer ter adimplido qualquer valor.

3.1 Do CPC.

O artigo 396; autoriza o pleito. Douto Julgador o fato comprovado, certidão do Procon, da má fé contratual em não exibir os documentos; acresce a fumaça do bom direito.

4. Da Antecipação de Tutela:

Requer desde já autora, o deferimento nos termos de tutela de evidência, de ofício ao INSS para suspensão do desconto da parcela. Frize-se que autora possui outros empréstimos, portanto deve o Ilmo. Escrivão observar o CNPJ indicado na qualificação da ré.”

Com efeito, pela deficiência encontrada na petição inicial em expor os fatos com clareza e por não os adequar com precisão a determinado fundamento jurídico é que concluo que, além da circunstância de que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, também é certo dizer que a demanda encontra óbice na ausência de adequada construção da causa de pedir.

Logo, a petição inicial deverá ser indeferida.

É como decido!

Ante o exposto, nos termos do art. 330, inciso I c.c art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e em razão disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

P. R. I.

Como a inicial não esta sendo recebida, deixo de condenar o Autor ao pagamento das custas.

Após as formalidades necessárias e decorrido o prazo recursal, arquive-se.”

Por sua vez, o recurso de apelação não ataca os motivos da sentença e relendo a petição inicial a conclusão que se verifica é a mesma exarada pelo magistrado diretor.

Demais disso, observo ausente a congruência entre a narração dos fatos e consequente conclusão lógica, que permita à parte requerida, não somente a plena cognição da matéria colocada em debate, mas também a sua ampla defesa.

Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480180117545001 MG - Data de publicação: 31/07/2019)

Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022